Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CC. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. DISTINÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram à manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade agravada, para atingir o patrimônio dos sócios, tal como fez o Magistrado na origem, foram claramente expostos, de forma que não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Ademais, o entendimento do órgão jurisdicional, que veicula interpretação dos fatos e das provas em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição.
4. Nesse sentido, não há contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.